Tribunal: TJDFT
Processo: 0702462-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
Processo : 0702462-77.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão (id. 171794173 dos autos originários n. 0739905-30.2022.8.07.0001) proferida em ação de cobrança do seguro DPVAT, que, ao rejeitar a impugnação da ré, aqui agravante, determinou o depósito dos honorários periciais, no prazo de cinco dias, sob pena de ficar prejudicada a produção da prova. Eis o teor da decisão atacada: A leitura dos autos evidencia que o perito nomeado não aceitou o pedido de redução da verba honorária. Noutra banda, registro que os honorários periciais propostos encontram-se dentro do limite do razoável, porquanto condizentes com o trabalho a ser prestado pelo expert, bem como correspondente ao valor que tem sido cobrado normalmente em perícias similares. Assim, intime-se o réu para depositar os honorários periciais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de prejuízo na produção da prova em relevo em seu desfavor. A agravante sustenta o cabimento do agravo de instrumento pela taxatividade mitigada (Tema 988 do STJ), tendo em vista urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Alega os honorários periciais de R$ 2.300,00 são desproporcionais e desarrazoados. Diz que, embora o ônus da prova incumbisse ao autor, “não se opôs a efetuar o pagamento do valor da perícia médica desde que observado os termos da Portaria Conjunta 101-2016 deste TJDFT, tendo em vista que a parte agravada é beneficiária da justiça gratuita”. Salienta que “não se pode impor à outra parte, ainda que economicamente mais forte, o encargo de arcar com o custeio do exame pericial em valor exorbitante”. Argumenta que o arbitramento dos honorários da perícia deve observar o art. 10 da Lei n. 9.289/96, devendo, portanto, considerar: “(i) complexidade da perícia; (ii) o local da prestação do serviço; (iii) a natureza e (iv) o tempo estimado para a sua execução”. Defende a minoração dos honorários periciais para o valor máximo de R$ 1.850,00, em observâncias aos termos da Portaria Conjunta 101/2016 do TJDFT e da Resolução 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada. É o relatório. Decido. A princípio nada obsta a decisão proferida na origem, porquanto ao juiz da causa é dado por lei o arbitramento dos honorários periciais, nos termos do art. 465, § 3o, do CPC, ainda que tenha de observar o art. 10 da Lei n. 9.289/96. De todo modo, o recurso não pode ser admitido. Na sistemática do Código de Processo Civil, as decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento não estão sujeitas à preclusão. Quando não comportarem agravo de instrumento, devem ser impugnadas em sede de preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões (art. 1.009, § 1o, do CPC). Cumpre aplicar a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça para o Tema Repetitivo 988, segundo a qual a taxatividade do rol previsto no art. 1.015 do CPC somente deve ser mitigada quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. No caso, a decisão atacada não se enquadra nas hipóteses taxativas do CPC. Também não é possível mitigar a taxatividade porque não há urgência que não permita aguardar o julgamento da questão em sede de apelação, a despeito das alegações da parte agravante, pois ulterior reconhecimento em sede de apelação acerca da onerosidade excessiva do valor ensejará a reabertura da oportunidade de realização da perícia, o que revela a ausência prejuízo processual à parte. Destarte, se ocorrer cerceamento da defesa, por eventual prejuízo à instrução probatória, a questão deve ser objeto de insurgência após o julgamento da causa por sentença. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HOMOLOGAÇÃO VALOR HONORÁRIOS PERICIAIS. DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. INADMISSIBILIDADE. ÂMBITO COGNIÇÃO. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA RELATOR. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO. SUBMISSÃO EM SEDE RECURSAL. INUTILIDADE AFASTADA. PRINCÍPIOS CELERIDADE E EFETIVIDADE. INADMISSÃO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANUTENÇÃO. 1. Não consta no rol do Art. 1.015 do Código de Processo Civil a previsão de cabimento de agravo de instrumento contra a Decisão que homologou a proposta de honorários periciais no valor de R$ 14.700,00 e determinou o seu recolhimento no prazo de quinze dias sob pena de revogação da perícia requerida e as consequências do ônus da sua não produção. 2. O âmbito estrito de cognição do Agravo Interno restringe-se ao que foi decidido na Decisão monocrática pelo Relator, sendo inviável exame relativo ao mérito do agravo de instrumento. 3. Não logra êxito alegação de inutilidade da questão relativa aos honorários periciais em sede de apelação ou contrarrazões em razão da não realização da prova por falta de condições financeiras para adimplir aqueles, se eventual reconhecimento de onerosidade excessiva do valor em sede recursal ensejará a reabertura da oportunidade de realização da perícia, o que revela a ausência prejuízo processual à parte que terá a controvérsia devidamente dirimida pelo Colegiado. 4. O não conhecimento do agravo não viola os princípios da ampla defesa, da razoável duração do processo e dos meios que garantam a celeridade de sua tramitação, sendo oportuno registrar que o atual Código de Processo Civil, ao limitar o manejo do agravo às hipóteses elencadas no Art. 1.015, busca garantir maior celeridade processual e efetividade ao processo, de forma a evitar a sua interposição contra decisão incapaz de consumar, de plano, dano processual à parte interessada e acarretar a sua preclusão. 5. Agravo Interno desprovido. (AGI 0714621-62.2018.8.07.0000, Rel. Desembargador Getúlio De Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, julgado: 30/1/2019, DJE: 19/2/2019. Grifado) De fato, inexiste prejuízo à parte caso termine vencedora na origem. E ainda poderá alegar a questão em suas razões de contrariedade ao recurso da parte adversa. Da mesma maneira, se vencida, a parte agravante poderá igualmente alegar a questão em preliminar de sua apelação. Nesse sentido, já decidiu o STJ: [...] 2. Segundo a tese fixada no julgamento do recurso repetitivo, "o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (REsp 1.704.520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 5/12/2018, DJe 19/12/2018), requisitos não verificados no caso. 3. De acordo com jurisprudência do STJ, "o processo de embargos à execução é ação de conhecimento incidental à execução, de modo que a ele se aplica o regime da taxatividade mitigada e não o disposto no parágrafo único do art. 1.015 do CPC/2015. Não há, na hipótese, prejuízo algum à parte pelo não conhecimento do agravo de instrumento interposto na origem, haja visto que as questões nele tratadas podem ser suscitadas em eventual apelação ou contrarrazões, conforme consignado no acórdão recorrido" (REsp n. 1.797.293/RJ, Relator Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 1o/10/2019, DJe 9/10/2019), sendo essa a situação dos autos. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1.836.038/RS, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 01/06/2020, DJe 05/06/2020. Grifado) Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento na forma do art. 932, inc. III, do CPC. Dê-se ciência ao juízo de origem. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Brasília – DF, 2 de fevereiro de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator